Tribunal: TJSP
Processo: 1018938-22.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZATÓRIA – Inscrição do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito – Sentença de procedência – Matéria devolvida que se restringe ao "quantum" indenizatório fixado a título de danos morais – Majoração – Valor ora fixado que se mostra razoável e adequado à compensação dos danos suportados de forma justa e moderada,

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZATÓRIA – Inscrição do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito – Sentença de procedência – Matéria devolvida que se restringe ao "quantum" indenizatório fixado a título de danos morais – Majoração – Valor ora fixado que se mostra razoável e adequado à compensação dos danos suportados de forma justa e moderada, atendendo às particularidades do caso concreto sem que se possa falar em enriquecimento ilícito da parte – Honorários advocatícios recursais – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000499754
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1018938-22.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
DÉBORA
DE
SOUZA
MORAES
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelada
FACULDADES METROPOLITANAS UNIDAS ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Deram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO
CREPALDI (Presidente), CLAUDIO HAMILTON E CARMEN LUCIA DA SILVA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
HUGO CREPALDI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1018938-22.2020.8.26.0100
2
Apelação Cível no 1018938-22.2020.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelante: Débora de Souza Moraes
Apelada: Faculdades Metropolitanas Unidas Educacionais Ltda - FMU
Voto no 25.072
APELAÇÃO

AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXIGIBILIDADE
DE
DÉBITO
C.C.
INDENIZATÓRIA
Inscrição do nome da autora
nos órgãos de proteção ao crédito Sentença de
procedência Matéria devolvida que se restringe
ao “quantum” indenizatório fixado a título de
danos morais Majoração Valor ora fixado que
se mostra razoável e adequado à compensação
dos danos suportados de forma justa e moderada,
atendendo às particularidades do caso concreto
sem que se possa falar em enriquecimento ilícito
da parte
Honorários advocatícios recursais

Recurso provido.
Vistos.
Trata-se de Apelação interposta por DÉBORA DE
SOUZA MORAES, nos autos da ação declaratória de inexigibilidade de débito
cumulada
com
indenizatória
que
move
contra
FACULDADES
METROPOLITANAS UNIDAS EDUCACIONAIS LTDA - FMU, objetivando a
reforma da sentença (fls. 80/84) proferida pelo MM. Juiz de Direito, Dr. Rodrigo
Ramos, que, confirmando a tutela anteriormente concedida, julgou procedente
a ação para i) determinar a exclusão definitiva da inscrição do nome da autora
no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito; ii) declarar a inexigibilidade do
débito ora discutido (parcelas vencidas e vincendas relativas ao contrato não
celebrado) e iii) condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais
no valor de R$ 5.000,00, devidamente atualizado desde a sentença e acrescido
de juros legais de mora desde a data da inclusão do apontamento no cadastro
da autora. Em razão da sucumbência foi a requerida condenada ao pagamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1018938-22.2020.8.26.0100
3
das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10%
do valor da condenação.
Apela a autora (fls. 85/91) sustentando a
necessidade de reforma da decisão impugnada no que tange ao quantum
indenizatório fixado a título de danos morais, pugnando seja majorado.
Apresentadas contrarrazões (fls. 100/108), o
apelo foi recebido no duplo efeito.
É o relatório.
A matéria devolvida para exame desta Corte
restringe-se ao valor fixado para indenizar a autora pelos danos morais
alegadamente causados pela ré.
E, quanto à análise do quantum indenizatório,
anoto que a dificuldade inerente a tal questão reside no fato da lesão a bens
meramente extrapatrimoniais não ser passível de exata quantificação
monetária, vez que impossível seria determinar o exato valor da honra, do bem
estar, do bom nome ou da dor suportada pelo ser humano.
Não
trazendo
a
legislação
pátria
critérios
objetivos a serem adotados, a doutrina e a jurisprudência apontam para a
necessidade de cuidado, devendo o valor estipulado atender de forma justa e
eficiente a todas as funções atribuídas à indenização: ressarcir a vítima pelo
abalo sofrido (função satisfativa) e punir o agressor de forma a não encorajar
novas práticas lesivas (função pedagógica).
Tomando-se por base aspectos do caso concreto
extensão do dano, condições socioeconômicas e culturais das partes,
condições psicológicas e grau de culpa dos envolvidos o valor deve ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1018938-22.2020.8.26.0100
4
arbitrado de maneira que atinja de forma relevante o patrimônio do ofensor,
sem, contudo, ensejar enriquecimento ilícito da vítima.
Assim, considerando os critérios apontados bem
como a situação apresentada entendo como justo e suficiente à compensação
a quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais), porquanto condizente com as
características da demanda e com o dano suportado.
Anoto que o valor deverá ser atualizado pela
tabela prática do TJSP a partir da fixação, nos termos do que dispõe a Súmula
no 362 do Superior Tribunal de Justiça (“A correção monetária do valor da
indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento”), com
incidência dos juros nos termos dispostos na sentença (desde a data da
inclusão do apontamento).
Por derradeiro, com fulcro no princípio da
causalidade e ante o provimento do apelo interposto pela requerente, devida a
majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em sede recursal, em
atenção ao trabalho adicional realizado pelo patrono da vencedora, pelo que
os majoro para 11% do valor da condenação.
Pelo exposto, dou provimento ao recurso para
majorar o quantum indenizatório devido a título de danos morais para R$
7.000,00 (sete mil reais), com majoração dos honorários advocatícios.
HUGO CREPALDI
Relator